Tribunal: TJMT
Processo: 0000062-21.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000062-21.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE FREITAS SANTOS - CPF: 025.549.931-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANEIDE SOUSA SILVA - CPF: 018.356.941-52 (VÍTIMA), JOHNNY ADRYAN SOUSA PERES - CPF: 047.258.121-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
FURTO SIMPLES
–
CONDENAÇÃO
–
RECURSO DEFENSIVO — 1. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO QUE TOCA À PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO ABUSO DE CONFIANÇA E DO REPOUSO NOTURNO
– 2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS NA ESPÉCIE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ÔNUS INDENIZATÓRIO MANTIDO – 3. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1. Se na sentença o juízo
a quo
já arredou as majorantes do abuso de confiança e do repouso noturno, condenando o réu pelo crime de furto simples, carece de interesse recursal a pretensão de afastamento das qualificadoras em questão.

2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, tendo sido a
res furtiva
localizada no interior da mochila do acusado, a quem a vítima imputou o cometimento do delito de maneira coerente e harmônica, desde a fase inquisitiva, tendo sido seu relato corroborado pelas demais provas obtidas ao longo da instrução criminal.

3.
Diante de pedido expresso da acusação nesse sentido, respeitados o contraditório e a ampla defesa acerca da matéria, e à míngua de comprovação, por parte do réu, acerca de eventual incapacidade de arcar com o ônus pecuniário imposto na sentença, não deve ser afastado, tampouco reduzido o
valor indenizatório mínimo fixado a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração penal, na forma do art
. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal
, o qual mostra-se razoável e proporcional à espécie.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

Apelo parcialmente conhecido e, no que conhecido, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULO HENRIQUE DE FREITAS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO HENRIQUE DE FREITAS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o
0000062-21.2018.811.0004
, que o
condenou
pela prática do delito tipificado pelo
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída
por uma sanção restritiva de direitos a ser estabelecida e fiscalizada pelo Juízo da Execução Penal,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no patamar mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 174623377, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante
invoca o brocardo
in dubio pro reo
e
pleiteia sua
absolvição
, aduzindo a
inexistência de provas
capazes de fundamentar a condenação.
Subsidiariamente
, pleiteia a
exclusão das qualificadoras pertinentes ao abuso de confiança e ao repouso noturno
, bem assim, a
redução do
quantum
indenizatório mínimo fixado em prol da vítima ou a sua exclusão
, porquanto estabelecido à míngua de qualquer verificação acerca das condições financeiras do acusado. Por fim,
prequestiona
a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões acostadas no ID 174623701, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pede seja negado provimento ao apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 179376154, opina pelo

conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
parcialmente adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, afinal,
nada obstante conste das razões recursais pedido de exclusão das qualificadoras do abuso de confiança e do repouso noturno, no particular,
carece de interesse recursal
a i. Defesa, uma vez que
PAULO HENRIQUE

DE FREITAS SANTOS
restou condenado pela prática do crime de
FURTO SIMPLES
, tendo o d. magistrado
a quo
, ainda na sentença, afastado as majorantes.

Por essas razões,
CONHEÇO EM PARTE

do apelo manejado pelo réu, sendo especificamente no que toca ao pleito absolutório e ao pedido subsidiário de exclusão da reparação mínima dos danos materiais ocasionados pela infração.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, verte dos autos que, no dia 29 de dezembro de 2017, por volta das 21h20min, na residência situada à Rua Nativo Estevão de Souza, bairro Setor Progresso, no município de Torixoréu/MT, termo judiciário da cidade de Barra do Garças/MT, o ora apelante
PAULO HENRIQUE DE FREITAS SANTOS
, com abuso de confiança e objetivando assenhoreamento definitivo,
subtraiu para si coisas alheias móveis
, consistentes em 01 (um) roteador D-Link, modelo DIR-610, cor preto; 02 (dois) pen-drives, marca Scandisk; 02 (duas) camisas de manga longa; 01 (uma) bota vermelha; 01 (um) frasco de perfume, marca Avon; e uma mochila, de propriedade das vítimas
Ivaneide Sousa Silva
n
e
Johnny Adryan Souza Peres.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, o denunciado possuía vínculo de amizade com
Johnny
, filho de
Ivaneide
, e por esse motivo, tinha livre acesso à residência das vítimas, bem como conhecia a rotina da família, inclusive o local onde escondiam as chaves do imóvel.

Nesse contexto, na data fatídica, valendo-se da pouca vigilância em decorrência do repouso noturno e aproveitando-se da confiança em si depositada,
PAULO HENRIQUE
apoderou-se da chave da residência que estava escondida debaixo de uma tábua e adentrou no imóvel. Ato contínuo, arrecadou os bens móveis descritos alhures e foragiu do local na posse da
res
.

Ao tomarem conhecimento acerca do ocorrido, as vítimas acionaram a Polícia Militar que, após rondas ostensivas, logrou encontrar o acusado transitando em via pública na posse da
res furtivae
; o qual, durante a abordagem, teria assumido a prática delitiva aos policiais, declarando que havia vendido um frasco de perfume subtraído das vítimas para um terceiro não identificado, pelo valor de R$15,00 (quinze reais).

Ofertada a denúncia nesses termos e finda a regular instrução processual, o d. magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente
a pretensão acusatória, e
após afastar a incidência das qualificadoras pertinentes ao abuso de confiança e ao repouso noturno
, condenou
PAULO HENRIQUE
pelo crime de
furto simples
; contexto no qual o apelante agora se insurge indignado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, pleiteando a reforma do
decisum
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da vindicada absolvição por anemia probatória:

De proêmio, pleiteia a i. Defensoria Pública a
absolvição
do réu, com arrimo na tese de
insuficiência probatória
, por força de fundada e intransponível dúvida quanto à
autoria e a materialidade delitiva
, a atrair a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Ao analisar detidamente os autos, no entanto, constato que o pleito
não merece prosperar
.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante (ID 174623286 – pág. 05), boletim de ocorrência (ID 174623286 – págs. 26/28), termo de exibição e apreensão (ID 174623286 – pág. 11), termo de reconhecimento de objeto (ID 174623286 – pág. 15), auto de avaliação (ID 174623286 – pág. 47), auto de avaliação indireta (ID 174623286 – págs. 48), relatório policial (ID 174623286 – págs. 56/58), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Ao serem ouvidas
perante a autoridade judiciária
, as vítimas
Ivaneide Sousa Silva

e
Johnny Adryan Souza Peres

mantiveram-se
harmônicas
e
coerentes
em relação às informações inicialmente prestadas à autoridade policial.

O ofendido
Johnny
narrou ao magistrado
a quo
que conheceu
PAULO HENRIQUE
por intermédio de um amigo em uma festa e, na ocasião, este lhe pediu se poderia ir de carona até sua residência para tomar um banho, sob o pretexto de que seu veículo estava na oficina, ao que a vítima respondeu positivamente.

Prosseguindo, disse que após o
ora apelante
realizar sua higiene pessoal, tanto ele, quanto o declarante deixaram a residência; tendo
Johnny
, no momento em que retornou para sua casa, percebido que o imóvel havia sido violado, bem assim, que diversos pertences teriam sido subtraídos. Por fim, afirmou eu a Polícia foi acionada e, após algumas diligências, logrou encontrar
PAULO HENRIQUE
e recuperar parte da
res
subtraída (ID 174623339).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais da vítima
Ivaneide Sousa Silva
, a qual confirmou que
Johnny
conheceu
PAULO HENRIQUE
em uma festa na noite anterior aos fatos e, mesmo sem conhecê-lo, seu filho trouxe o ora apelante para casa e lhe deu abrigo para pernoite, possibilitando inclusive que o acusado tomasse um banho.

Consoante relatado pela ofendida, após amanhecer o dia, seu filho e o réu saíram da residência, tendo
Johnny
percebido, ao retornar para casa, que o local havia sido invadido e de lá subtraídos diversos pertences. Por fim, a depoente disse que, após constatar a ocorrência do delito patrimonial, seu filho chegou a interpelar
PAULO HENRIQUE
que, muito embora tenha negado qualquer envolvimento com o crime e se esquivado da interpelação feita por
Johnny
, foi posteriormente abordado pela Polícia e, após confessar a prática delitiva, indicou o local onde havia ocultado parte da
res
(ID 174623346; ID 174623351).

Os relatos dos ofendidos, em Juízo, além de consentâneos com as informações prestadas na fase inquisitiva, foram integralmente
corroborados
pelos depoimentos dos policiais militares
Carlos Roberto do Nascimento
e
Denilson de Paula Rodrigues
, prestados
sob o crivo do contraditório
.

Ambos os agentes de segurança pública se recordaram que, na data fatídica, atenderam a ocorrência e tomaram conhecimento dos fatos junto às vítimas e, segundo os policiais, após algumas diligências, lograram encontrar
PAULO HENRIQUE
transitando em uma via pública, tendo o réu sido reconhecido pelos ofendidos.

Outrossim,
Carlos
e
Denilson
afirmaram que um dos moradores da residência teria dado abrigo para o apelante na noite anterior, tendo ele se aproveitado de tal benesse para subtrair bens materiais; acrescentando, por fim, que nada obstante
PAULO HENRIQUE
não tenha sido surpreendido na posse da
res furtivae
, confessou que já havia comercializado parte dos bens, tendo indicado o local onde ocultou o restante dos itens (ID 174623331; ID 174623356).

Oportunamente, friso que
o fato de as testemunhas supracitadas consistirem nos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de terem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente os acusados no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Aliado a isso, não se descura que o réu,
revel em Juízo
, confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, esclarecendo que, é amigo de
Johnny

e, por isso, já conhecia a residência e a rotina da família. Segundo narrado pelo apelante, na data fatídica, havia ingerido bastante bebida alcoólica e, conquanto não recorde o horário exato, se lembra que pegou as chaves da residência debaixo de uma tábua e, após arrecadar alguns bens móveis, saiu do local; bem assim, que
“tentou vender os objetos, modem wi-fi e os dos pendrives, em um bar nas proximidades da Rodoviária”
(sic – ID 174623286 – págs. 18/20).

Nesse cenário, concluo que não há falar em insuficiência ou fragilidade probatória, uma vez que as provas colacionadas aos autos demonstram tanto a autoria quanto a materialidade delitiva de maneira cristalina, notadamente diante dos relatos das testemunhas e da confissão externada pelo próprio réu quando inquirido na Delegacia – a qual,
nada obstante, isoladamente considerada, não seja apta a respaldar a condenação do réu,
aliada às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, reforça a plausabilidade da versão deduzida pelo
Parquet
, formando, portanto, lastro probatório suficiente a amparar o desfecho condenatório.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" ( AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)
. 2. [...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2080803 AL 2022/0062300-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Ademais, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume
relevância probante diferenciada
e, se consentânea com as demais provas,
deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, invoco os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela”.

(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais
cometidos na clandestinidade,
sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Dessa forma, após analisar detidamente o caderno processual, concluo que
obrou com acerto
o d. Juízo
a quo
ao proceder à
condenação
, uma vez que cabalmente comprovadas
a autoria e a materialidade delitiva
.

Portanto, em que pese a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, na fundamentação do pleito absolutório, entendo por sua
absoluta inviabilidade
, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que comprova o cometimento, por parte do réu, do delito em apreço.

Mantém-se
, portanto, o
desfecho condenatório
.

2.

Da pretendida redução ou exclusão do
quantum
fixado à título de indenização mínima dos danos materiais ocasionados pela infração:

Por fim, o apelante roga a
exclusão
do valor indenizatório de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) fixado pelo Juízo
a quo
a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração, argumentando que a imposição deste ônus iria de encontro com os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que ao acusado jamais teria sido oportunizado manifestar-se ou se opor ao montante pecuniário eleito. Acaso vencido nessa tese, postula ao menos a
redução
da quantia infligida.

Neste ponto, a
insurgência
não comporta provimento
.

Como se sabe, a Lei n.o 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio Juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica
condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa,
a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual
“para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
”
(STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) – Negritei.

Na hipótese em apreço,
houve pedido expresso do Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, visando à fixação de quantia reparatória mínima em desfavor do denunciado
, consignando, na ocasião que
“deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofrido pela vítima, nos moldes do que preceitua o art. 387, IV, do Código de Processo Penal”
(ID 174623286 – págs. 01/03).

Significa dizer que,
ao réu, foi oportunizado se insurgir contra o pleito ministerial durante todo o processo
,
inexistindo assim ofensa ao contraditório e à ampla defesa
no posterior deferimento judicial da indenização pleiteada
ab initio
.

Ademais, em que pese na denúncia não tenha sido discriminado o valor específico pleiteado a título de indenização à vítima, a jurisprudência do c. STJ orienta-se no sentido de que tal circunstância, isoladamente considerada, não tem o condão de nulificar a aludida sanção pecuniária.

Nesse diapasão:

“[...]
Não configura cerceamento de defesa a falta de indicação, na denúncia, do valor pretendido a título de indenização

por violência doméstica sofrida pela vítima,
se é possível, ao longo da instrução do processo, apresentar documentos ou indicar testemunhas com vistas a comprovar tanto as condições econômicas do réu quanto a situação financeira da vítima, além de outras ponderações destinadas à formação do convencimento do magistrado em relação ao valor adequado para a reparação
. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento”.
(RMS 56.074/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. REPARAÇÃO DE DANOS ÀS VÍTIMAS. ART. 387 DO CPP. SÚMULAS N. 7 E 83, AMBAS DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Afiguram-se desnecessários a indicação de valor e a instrução probatória específica para a fixação do quantum reparatório à vítima, nos moldes do art. 387, IV, do Código de Processo Penal
. 2. [...] 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.262.414/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Da mesma forma, também
não prospera a pretensão defensiva de redução do montante estabelecido em primeira instância
, notadamente porque, consoante se observa do
decisum
objurgado, o d. magistrado
a quo
elegeu a quantia de R$560,00 (quinhentos e sessenta reais) com base no auto de avaliação indireta anexado sob o ID 174623286 – pág. 48.

Além disso, não se descura que, na única oportunidade em que inquirido durante toda a persecução criminal,
PAULO
afirmou auferir renda mensal de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) no exercício de suas funções como confeiteiro (ID 174623286 – pág. 18); de maneira que, não tendo o réu produzido provas no sentido de que suas condições financeiras seriam insuficientes ao pagamento do
quantum
indenizatório e sendo o valor razoável e proporcional aos prejuízos causados às vítimas, não há falar em redução.

Mantém-se
, pois, o
ônus indenizatório
.

3. Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
PAULO HENRIQUE DE FREITAS SANTOS
em face da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o
0000062-21.2018.811.0004 e, no que conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023